Tribunal: TJSP
Processo: 1014450-38.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. A inscrição no cadastro do sistema "Serasa Limpa nome", que indica contas atrasadas, não enseja dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recursos desprovidos.